Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000824-92.2019.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: DAVID CAMPOS MARTINS
Recorrido (a): ESTADO DE MATO GROSSO
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 22.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MILITAR. RECEBIMENTO DE HORAS-AULAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO CONSTITUTIVO. DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal é a reforma para o julgamento de procedência consistente no recebimento de R$ 13.688,10 (treze mil e seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos) por horas-aulas ministradas na condição de professor/monitor no 30o curso de Formação de Soldado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças.
Servidor-recorrente que não demonstra os requisitos legais exigidos na Lei Estadual n. 8.151/2004, a fim de demonstrar o enquadramento como horas excedentes, bem como ausente a declaração de incompatibilidade.
Incumbe ao autor a prova do direito constitutivo, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, situação não desvencilhada no caso em exame.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DAVID CAMPOS MARTINS - CPF: 057.103.497-71 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020